Tribunal: STF
Processo: ARE 1292100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Policial. Militar - Processo Administrativo Disciplinar - DEMISSÃO - Nulidade - improcedência do pedido - apelo - provimento por maioria - EMBARGOS INFRINGENTES da Fazenda Pública - regularidade formal e material, do PAD - congruência entre a acusação, conjunto probatório e a decisão final administrativa - razoabilidade - ingerência indevida no mérito administrativo - art. 2° da CF/88 - prevalência do Voto vencido, embargos providos - maioria."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) 
    Ocorre que na r. sentença, de fls. 319/324, estão bem descritos os fatos. graves perpetrados pelo embargado, os quais são incompatíveis com a condição, de policial militar, em especial, se levarmos em conta que é um profissional sobre o qual o Estado despendeu valores e tempo para, justamente, lidar com situações e ocorrências da, mesma natureza em que se envolveu.
    Esse quadro se agrava quando verificamos que o embargado, levando em consideração interesse de ordern'pesàoal (envolvimento de sua esposa), interferiu, em atividade regular, de policiamento, tumultuando 'a ocorrência, além de pilotar seu conduzido de forma não usual e, ainda, na visão do administrador público, proferiu ameaças contra seu agente, desrespeitando-os no regular exercício da profissão. Por derradeiro, ainda faltou com a verdade nas oportunidades, locais e condições descritas nas peças inaugural e decisórias.
    Nesse sentido foi o v. -voto, vencido que, a nosso ver, deve prevalecer. Confira-se às fls. 522:
     "... Aqui, consta-se que o ato exclusório foi devidamente fundamento e encontra respaldo nos elementos probatórios acostados aos autos, não havendo em se falar, sequer, em violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal..."
    Verificado a congruência entre o acervo probatório e a, decisão demissória, vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo regularmente prolatado.
    Vale dizer, para se superar tal obstáculo, reitere-se, de natureza constitucional, exigir-se-ia da decisão majoritária a motivação e a fundamentação necessárias a comprovar que, de fato, a autoridade administrativa militar se desviara de suas funções, atuando com eventual error, abuso de autoridade ou desvio de finalidade.
    Não foi isso que verifiquei no processo administrativo. 
    O nobre relator bem explicitou a higidez da decisão administrativa sancionatória, fato impeditivo do Poder Judiciário imiscuir-se em seu mérito. 
    (...)
    A gravidade dos fatos foi realçada pela transcrição -de trechos da solução administrativa, por ocasião do voto vencido (fls. 523/525), adotados como razão de decidir, cuja repetição se apresenta desneceásária, mas que, no nosso entender, 'reforçam a convicção pela higidez da decisão administrativa exclusória, em perfeito alinhamento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente